Tribunal: STJ
Processo: 0447007-26.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 963494 - RJ (2024/0447007-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KISSIA GOUVEIA DA SILVA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
substitutivo de revisão criminal, em razão de
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo,
já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
reavaliar decisão condenatória já transitada em julgado, na ausência
de flagrante ilegalidade.
3. A questão também envolve a análise da alegação de supressão de
instância quanto à tese de violação de domicílio e outras ilegalidades
não discutidas nas instâncias inferiores.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite
em
habeas corpus
substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos
de flagrante ilegalidade.
5. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a
concessão da ordem de ofício."
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
Documento eletrônico VDA48401882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 13a44ae9-2629-4b50-9c47-ae188630e4bf

STJ, AgRg no HC 890.131/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no
HC 923.644/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
30.09.2024; AgRg no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel. Ministro Antonio
3/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.
3/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 13a44ae9-2629-4b50-9c47-ae188630e4bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 963494 - RJ (2024/0447007-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KISSIA GOUVEIA DA SILVA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
substitutivo de revisão criminal, em razão de
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo,
já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
reavaliar decisão condenatória já transitada em julgado, na ausência
de flagrante ilegalidade.
3. A questão também envolve a análise da alegação de supressão de
instância quanto à tese de violação de domicílio e outras ilegalidades
não discutidas nas instâncias inferiores.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite
em
habeas corpus
substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos
de flagrante ilegalidade.
5. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a
concessão da ordem de ofício."
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
Documento eletrônico VDA47896955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: 7b183c98-bcda-42b8-8ef3-de36de1ca2b8

STJ, AgRg no HC 890.131/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no
HC 923.644/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
30.09.2024; AgRg no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel. Ministro Antonio
3/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.
3/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto
habeas corpus
por KISSIA GOUVEIA DA SILVA LOPESA contra a decisão (fls. 297/300), que
não conheceu do habeas corpus.
Impugna a decisão monocrática de não conhecimento do habeas
alegando que não há supressão de instância quanto a tese de violação
corpus
de domicílio, pois foi discutida no tribunal
. Quanto às demais
a quo
ilegalidades suscitadas defende que, apesar de não terem sido discutidas nas
instâncias inferiores, não descarta a existência de ilegalidades.
Sustenta que o STF fixou a quantia de 40g (quarenta gramas) de
maconha para distinguir o traficante do pequeno usuário, norma mais
benéfica que deve retroagir ao agravante, sendo no caso em apreço
apreendidas 5g (cinco gramas) de maconha.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 298/300):
in verbis

A impetração de
substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
não
merece conhecimento pelas razões que passo a expor.
O acórdão já transitou em julgado, conforme as informações
fornecidas pelo Juízo de origem (fl. 254).
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para reexaminar decisão condenatória
já transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Isso porque, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência do STJ se restringe ao processamento e julgamento de
revisões criminais relativas a seus próprios julgamentos.
Confiram-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA
Documento eletrônico VDA47896955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: 7b183c98-bcda-42b8-8ef3-de36de1ca2b8

DE FOGO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE
DA
IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O trânsito da decisão condenatória impede a
impetração de habeas corpus perante esta Corte,
porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça,
prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal,
restringe-se ao processamento e julgamento de revisões
. Precedentes.
criminais de seus próprios julgados
[...]
(AgRg no HC n. 918.764/CE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
6/11/2024
, grifamos)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO E
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
corpus em substituição a recurso próprio ou revisão
.
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a fundamentação para a
definição da pena é idônea e compatível com a jurisprudência.
7. A reincidência do réu e a valoração negativa das
circunstâncias judiciais justificam a imposição do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de revisão criminal para
. 2.
reavaliar decisão transitada em julgado
A inexistência
de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de
."
ofício
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b". Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 890.131/DF, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 923.644
/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; AgRg
no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel. Ministro Antonio
3/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.
3/10/2024
(AgRg no HC n. 937.869/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
4/11/2024
7/11/2024
grifamos)
Outrossim, as teses de ausência de fundada suspeita para busca
i)
pessoal;
quebra da cadeia de custódia na ocasião da apreensão
ii)
da arma;
ínfima quantidade de drogas para condenação por
iii)
tráfico;
da ausência de comprovação documental que demonstre
iv)
Documento eletrônico VDA47896955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: 7b183c98-bcda-42b8-8ef3-de36de1ca2b8

a autorização para ingresso no primeiro domicílio e
coação
v)
policial para ingresso no segundo domicílio, não foram apreciadas
no acórdão impugnado.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob
pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO.
NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não
foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida
supressão de instância, com explícita violação da competência
originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da
Constituição Federal).
[...]
(AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Portanto, em não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício, o
não deve ser
habeas corpus
conhecido.
Ante exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47896955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: 7b183c98-bcda-42b8-8ef3-de36de1ca2b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 963.494 / RJ
Número Registro: 2024/0447007-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00188246220208190014 123041802020 188246220208190014
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALAN MACABU ARAUJO
ADVOGADO
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: KISSIA GOUVEIA DA SILVA LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KISSIA GOUVEIA DA SILVA LOPES (PRESO)
ADVOGADO : ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48143205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 65e52a7b-68a3-4013-bc2d-8489e7d4c05f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 65e52a7b-68a3-4013-bc2d-8489e7d4c05f